Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-93.2024.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001016-93.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDEIR A. DELGADO LTDA - CNPJ: 22.239.002/0001-70 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário. Capitalização diária de juros. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, reconhecendo a validade da capitalização de juros pactuada e afastando a descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de omissão quanto à necessidade de transparência e informação adequada mesmo fora da relação de consumo, contradição interna entre o reconhecimento da necessidade de pactuação expressa e a ausência de indicação da taxa diária, e omissão quanto à análise concreta do desequilíbrio contratual e da onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Não há omissão quanto à necessidade de transparência e informação adequada, pois o acórdão fundamentou expressamente que o art. 28, § 1º, inciso I, da Lei n. 10.931/2004 permite a pactuação dos juros capitalizados e sua periodicidade, sem estabelecer exigência específica quanto à indicação da taxa diária.

5. Inexiste contradição interna no acórdão, pois há coerência lógica entre a afirmação de que é necessária a pactuação expressa da capitalização e sua periodicidade (conforme Súmula 539 do STJ) e a conclusão de que não há exigência legal específica quanto à indicação da taxa diária quando adotada a capitalização em periodicidade diária.

6. Não se verifica omissão na análise do desequilíbrio contratual, tendo o acórdão expressamente consignado que a parte autora não apresentou qualquer argumento ou demonstração de que a capitalização diária de juros, por si só, teria gerado desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva.

7. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por EDEIR DELGADO LTDA. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação “Revisional de Contrato” (Proc. nº 1001016-93.2024.8.11.0051), à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado BANCO JOHN DEERE S.A., para

reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade da capitalização diária de juros pactuada no contrato e, por consequência, afastando a descaracterização da mora (cf. Id. nº 335640378).

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando omissão quanto à necessidade de transparência e informação adequada mesmo fora da relação de consumo, contradição interna entre o reconhecimento da necessidade de pactuação expressa e a ausência de indicação da taxa diária, e omissão quanto à análise concreta do desequilíbrio contratual e da onerosidade excessiva. Pede o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, alternativamente, que sejam explicitados os fundamentos legais e contratuais que afastam a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual, com atribuição de efeito infringente (cf. Id. nº 338122355).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 340548884).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à necessidade de transparência e informação adequada mesmo fora da relação de consumo, contradição interna entre o reconhecimento da necessidade de pactuação expressa e a ausência de indicação da taxa diária, e omissão quanto à análise concreta do desequilíbrio contratual e da onerosidade excessiva.

A parte embargante sustenta que o acórdão não enfrentou a questão da violação aos princípios gerais do direito contratual, especialmente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação previstos nos arts. 113, 421, 421-A e 422 do Código Civil. Alega também contradição no raciocínio do acórdão, que afirma ser necessária pactuação expressa da capitalização, mas dispensa a indicação da taxa diária efetiva. Por fim, argumenta que o acórdão omitiu-se quanto à possibilidade de reconhecimento da abusividade independentemente da prova contábil prévia.

Já a parte embargada defende que não há vícios no acórdão, que todas as matérias foram devidamente enfrentadas e que o embargante tenta rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No que tange à alegada omissão quanto à necessidade de transparência e informação adequada mesmo fora da relação de consumo, não se verifica o vício apontado.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente a questão da validade da capitalização de juros no contrato em análise, fundamentando expressamente que “o art. 28, § 1º, inciso I, da Lei n. 10.931/2004, que disciplina as Cédulas de Crédito Bancário, permite expressamente a pactuação dos juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e a periodicidade de sua capitalização, sem estabelecer exigência específica quanto à indicação da taxa diária”.

O fato de o acórdão não ter abordado especificamente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação previstos nos arts. 113, 421, 421-A e 422 do Código Civil não configura omissão apta a ensejar a oposição de embargos de declaração, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Ademais, o acórdão embargado adotou fundamentação suficiente para afastar a tese da parte autora, ao consignar que a exigência de indicação expressa da taxa diária de juros para validade da capitalização diária decorre de entendimento jurisprudencial desenvolvido especificamente para relações de consumo, não se aplicando a contratos celebrados entre instituições financeiras e pessoas jurídicas no exercício de sua atividade empresarial, em que não se presume a vulnerabilidade de uma das partes e prevalece o princípio da autonomia da vontade.

Assim, ainda que sob outro prisma de fundamentação, a questão foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à alegada contradição entre o reconhecimento da necessidade de pactuação expressa e a ausência de indicação da taxa diária, também não se verifica o vício apontado.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/03/2022)

No caso em análise, não há proposições inconciliáveis no acórdão embargado. Ao contrário, há coerência lógica entre a afirmação de que é necessária a pactuação expressa da capitalização e sua periodicidade (conforme Súmula 539 do STJ) e a conclusão de que não há exigência legal específica quanto à indicação da taxa diária quando adotada a capitalização em periodicidade diária.

O acórdão foi claro ao consignar que “a única exigência legal é que haja previsão expressa da capitalização e sua periodicidade”, não havendo contradição no fato de dispensar a indicação específica da taxa diária, uma vez que tal exigência não consta da legislação aplicável ao caso (Lei n. 10.931/2004).

Portanto, não há contradição a ser sanada.

Por fim, quanto à alegada omissão na análise concreta do desequilíbrio contratual e da onerosidade excessiva, também não se verifica o vício apontado.

O acórdão embargado abordou expressamente a questão ao consignar que “a parte autora não apresentou qualquer argumento ou demonstração de que a capitalização diária de juros, por si só, teria gerado desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva” e que “não houve, por exemplo, a apresentação de cálculos que demonstrassem o efetivo impacto da capitalização diária em comparação com a capitalização mensal, ou qualquer outro elemento que evidenciasse concretamente a abusividade alegada”.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

Assim, não há omissão a ser sanada também neste ponto.

O que se verifica, na realidade, é a tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da causa por meio de embargos de declaração, o que não se admite, pois os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Por fim, quanto ao prequestionamento, destaco que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (STJ - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006), o que ocorreu no caso em análise.

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026